Tribunal: TCU
Processo: 016.574/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9100/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 016.574/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Andrea de Oliveira Andrade (XXX.937.347-XX); Esther Lucia Alvares Fonseca (XXX.122.517-XX); Estherlaine Viana Alvares Barboza (XXX.598.087-XX); Ilelie Viana Alvares (XXX.699.087-XX); Islane Viana Alvares dos Santos (XXX.419.847-XX); Italange Viana Alvares (XXX.041.307-XX); Italva Viana Alvares (XXX.774.587-XX); Italvene Alvares Sardou (XXX.442.267-XX); Ivone dos Santos Matias (XXX.807.347-XX); Jaene Vitor de Farias (XXX.124.504-XX); Janaina dos Santos Dias (XXX.325.512-XX); Juliana da Silva Gomes (XXX.566.337-XX); Ladjane Viana Alvares (XXX.340.787-XX); Lajaita Alvares Ribeiro (XXX.359.307-XX); Maria Juslena da Silva Silva (XXX.151.117-XX); Mateus Italvo Tolentino Alvares (XXX.781.997-XX); Rosilene Trindade Dias (XXX.865.742-XX); Taiane da Silva Matias (XXX.368.727-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.